Tribunal: TJDFT
Processo: 0003457-76.2016.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. Não constando dos autos provas acerca de excludentes de criminalidade ou das incidência qualificadoras, nos crimes contra a vida, prossegue o processo para o julgamento pelo Conselho de Sentença, em homenagem ao princípio in dubio pro societate.
3. Negado provimento ao recurso do réu.